Tribunal: TJMT
Processo: 0010881-76.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010881-76.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), PLANETA CELULARES ATENDIMENTO CORPORATIVO LTDA - CNPJ: 09.248.217/0002-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO CESAR DE BRITO - CPF: 972.004.411-04 (APELADO), ROBERTA ADRIANA CALDEIRA - CPF: 866.159.201-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – SENTENÇA EXTINTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO OU FEITA PENHORA DE BENS - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 26 da Lei no 10.931/2004, representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. O art. 28 da referida lei acrescenta que a cédula representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Com efeito, a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art. 240, § 2o c/c o art. 487, inciso II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0010881-76.2013.8.11.0041 – EXECUÇÃO
, que julgou com resolução de mérito a ação de execução, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil e declarou, de ofício, extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

A parte Recorrente recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da confusão do magistrado entre prescrição direta (de título) e intercorrente - da ausência de prescrição (título/intercorrente) - aplicação do art. 202, i do CC/2002 - da aplicação da súmula no 106 do STJ –- ausência de negligência do apelante - demora da citação não pode ser atribuída ao credor – demora do poder judiciário e próprio mecanismo da justiça; b) do princípio da eventualidade – da impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa na hipótese de não provimento do recurso – ARESP 1.050.334/PR.

Prequestiona, ainda, matéria infraconstitucional.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

Os recorridos, representados por curador especial, ofertou contrarrazões (id. 156920177 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento do recurso, por conseguinte, a manutenção da sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 0010881-76.2013.8.11.0041 – EXECUÇÃO
, que julgou com resolução de mérito a ação de execução, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil e declarou, de ofício, extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

A questão posta a apreciação desta Câmara cinge, a saber, quanto à incidência da prescrição na execução de título extrajudicial.

Pois bem.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de execução alicerçada em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro (CCB) sob no 02331284342 (id. 156919656 - Pág. 22/29), almejando a satisfação integral de seu crédito, no importe de R$ 33.546,17 (trinta e três mil quinhentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).

Nota-se que a dívida originária de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) assumida pelos executados/recorridos foi parcelada em 24 (vinte e quatro) meses, com vencimento da primeira parcela aprazado para o dia
08/07/2010
, encerrando-se em
08/06/2012
. Ocorre que os devedores liquidaram 09 (nove) parcelas (id. 156919656 - Pág. 31), restando inadimplidas as demais, razão pela qual motivou a propositura da ação executória.

O banco recorrente propôs a ação de execução em
21/03/2013 às 15:20 h
, sendo distribuída ao Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao seu turno, em
19 de abril de 2013
, exarou despacho recebendo a petição executória e determinou a realização dos atos consectários (id. 156919656 - Pág. 37).

Em
13 de novembro de 2013 às 15h42min
, a Senhora Oficial de Justiça, dando cumprimento às diligencias de praxe, certificou que “não foi possível proceder à citação da parte devedora como determinado. Certifico ainda que não foi possível proceder ao arresto, por não ter encontrado bens para tal” (id. 156919656 - Pág. 44).

Em
17 de janeiro de 2014
, a Sra. Gestora Judicial impulsionou os autos (id. 156919656 - Pág. 45), para que a parte exequente manifestasse quanto à certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

A instituição financeira recorrente, ciente do impulso oficial, aportou petitório aos autos, recebendo decisão pelo Juízo
a quo
, cf. 156919656 - Pág. 47, que indeferiu o pedido de arresto via BACENJUD, mas deferiu pedido de consulta via sistema INFOSEG, expedição de carta precatórioa e determinou a juntada de contrafé traduzida pelo exequente, haja vista que o endereço do executado Mauro Cesar de Brito é no exterior.

A carta precatória foi retirada em
26/02/2015
, sendo solicitado pelo apelante prazo para a comprovação de sua distribuição, (id. 156919656 - Pág. 55).

No dia
30 de abril de 2015
, por meio de impulso oficial, consta a intimação do recorrente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em
24 de junho de 2015
, a parte exequente/recorrente peticiona, informando a respeito da distribuição da carta precatória, (id. 156919656 - Pág. 5).

No id. 156919656 - Pág. 60, datado de
08 de novembro de 2016
, evidencia-se que a Gestora Judicial impulsiona os autos, para oficiar à Comarca de Rio Brilhante/MS, com escopo de prestar informações acerca do andamento da carta precatória expedida.

Em
25 de setembro de 2017
, diante do impulso oficial acima mencionado, o Julgador singular exara o seguinte despacho:

“Vistos em correição

Aguardem-se o decurso de prazo do ato judicial retro.

Cumpra-se”.

Em
11 de outubro de 2017
, a Sra. Gestora Judicial expede ofício sob no 494/2017, para solicitar informação ao Juízo deprecado de Rio Brilhante/MS.

Da peça processual constante do id. 156919656 - Pág. 72, extrai que a parte exequente/recorrente não procedeu ao recolhimento da diligência do oficial de justiça perante ao Juízo deprecado, acarretando, assim, a devolução da carta precatória, (id. 156919656 - Pág. 73), em
30 de julho de 2015
.

Em
16 de novembro de 2017
, o MM. Juiz de direito, diante de todo processado, determinou intimação da parte apelante para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

A parte exequente/recorrente, intimada, peticionou, requerendo a atualização do endereço da parte executada, consoante id. 156919656 - Pág. 79/80. Contudo, sem êxito a citação, motivada pela mudança de endereço do executado (id. 156919660 - Pág. 3).

O exequente/recorrente, em
02 de março de 2018
, declina endereço para citação do executado (id. 156919660 - Pág. 5), sendo o mesmo endereço informado anteriormente, qual seja, “Avenida Panamá, 310, Ivinhema/MS” (id. 156919660 - Pág. 5), consequentemente, o A.R. enviado retornou pelo seguinte motivo da devolução: “Mudou-se” (id. 156919660 - Pág. 11).

Diante dos atos processuais, o exequente, em
16 de julho de 2018
, declina novo endereço da parte executada (id. 156919660 - Pág. 13); entretanto, o A.R. é devolvido pelo motivo de mudança do executado (id. 156919660 - Pág. 17).

Em
24 de outubro de 2018
, o recorrente informa ao Juízo o esgotamento de todos os meios para localização dos devedores, requerendo, assim, o uso das ferramentas denominadas BACENJUD e INFOJUD para localização dos apelados.

O MM. Juiz atento às circunstâncias dos autos defere, em parte, o pedido de consulta de endereço dos executados (id. 156919660 - Pág. 23).

O exequente/recorrente, ciente dos endereços obtidos por meio de consultas realizadas pelo Juízo, requereu o prosseguimento do feito, com a citação dos devedores (id. 156919660 - Pág. 31/32), obtendo êxito da citação do executado Mauro Cesar de Brito (id. 156919660 - Pág. 44), em
12/03/2019
; no entanto, a executada Roberta Adriana Caldeira teve seu A.R. devolvido pelo motivo “AUSENTE” (id. 156919660 - Pág. 45) e a devedora PLANETA CELULARES ATENDIMENTO CORPORATIVO LTDA devolvido pelo motivo “MUDOU-SE” (id. 156919660 - Pág. 43).

No id. 156919660 - Pág. 48, a parte exequente/recorrente declina endereço de citação do devedor, ao argumento de que o A.R. de um dos executados foi remetido a endereço diverso do indicado, sendo ratificado pela Gestora Judicial (id. 156919660 - Pág. 47).

Em nova tentativa de citação da devedora Roberta Adriana Caldeira, o A.R. retornou por não existir o número indicado (id. 156919660 - Pág. 54).

O recorrente ciente da negativa de entrega do A.R. requereu a expedição de carta precatória à Comarca de Rio Brilhante/MS (id. 156919660 - Pág. 56/57). Contudo, a Sra. Gestora judicial impulsionou os autos, fazendo-o nos seguintes termos: “Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar Edital para a devida publicação” (id. 156919660 - Pág. 59).

Ciente do impulso oficial, a parte recorrente informou que “recolheu as custas referente a carta precatória a ser cumprida na Comarca de Rio Brilhantes/MS (...) Dessa feita, requer digne em determinar a distribuição da Carta Precatória Via Malote digital ao Juízo Deprecado juntamente com os documentos que instruem” (id. 156919660 - Pág. 60/62). Assim, procedeu a Sra. Gestora Judicial (id. 156919660 - Pág. 67/69).

Em cumprimento à carta precatória, esta restou negativa, por não localizar os executados e nem bens para penhora ou arresto, (id. 156919662 - Pág. 14/16).

Devolvida a carta precatória ao Juízo deprecante, a Sra. Gestora judicial impulsiona os autos, para que a parte credora/recorrente manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 156919662 - Pág. 21).

Em
09 de dezembro de 2019
, o banco recorrente pugna pela citação por Edital e a nomeação de curador especial aos executados/recorridos (id. 156919662 - Pág. 22), sendo deferido pelo MM. Juiz (id. 156919662 - Pág. 25) e devidamente cumpridos os atos processuais (id. 156919662 - Pág. 26/id. 156919682 - Pág. 1).

O curador Especial, exercido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, refuta a pretensão autoral, bem como pela incidência da prescrição comum/ordinária (ação) (id. 156919688 - Pág. 1/156919688 - Pág. 7). O Exequente/recorrente, ciente das teses levantadas, impugna os embargos à execução ofertados pelos devedores/recorridos.

Submetida as teses ventiladas à apreciação do Julgador monocrático, este acolheu a preliminar de prescrição, ao argumento de que “a pretensão do banco, ora Requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição uma vez que a parte Executada foi citada após 08 (oito) anos do despacho inicial” (id. 156919698 - Pág. 2). Assim, conheceu de ofício a preliminar de prescrição, julgando extinta a ação, com base no art. 487, inciso II, do Caderno Processual Civil.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, devidamente contrarrazoada.

DECIDO.

Como alhures mencionado em linhas anteriores, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, alicerçado em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro (CCB), cujo processo recebeu sentença, reconhecendo, ex-officio, a prescrição, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Caderno Processual Civil.

Vale lembrar, que a prescrição é a "causa extintiva do direito material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei" (Código Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 9a edição, Editora Revista dos Tribunais).

Como é cediço, a cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 26 da Lei no 10.931/2004, representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. O art. 28 da referida lei acrescenta que a cédula representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

Com efeito, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular. Nesse contexto, a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Acerca da prescrição do direito material, o art. 802 do CPC dispõe que:

“Art. 802. NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2 o do art. 240, interrompe a prescrição , ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1 o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2 o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o”.

Portanto, conforme a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015; caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

No caso em tela, o despacho inicial foi exarado em
19 de abril de 2013
(id. 156919656 - Pág. 37) até a data de citação de um dos devedores, Sr. Mauro Cesar de Brito (id. 156919660 - Pág. 44), em
12/03/2019
, havia transcorrido o prazo de mais de 05 anos, ou seja, prazo superior aos 05 (cinco) anos reservados à prescrição da pretensão executiva.

Importante anotar, que não houve a interrupção da prescrição, porquanto a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC). Logo, a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Dessa forma, como já decorreu mais que o prazo da prescrição do direito material sem que a citação tenha ocorrido, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, como fez a sentença extintiva fustigada.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO
– EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS (PRAZO DA
PRESCRIÇÃO
RESERVADO PARA A MODALIDADE) SEM QUE A
CITAÇÃO
TENHA OCORRIDO OU FEITA PENHORA DE BENS – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –
APELAÇÃO
DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.
Verificado que já decorreram mais que os 03 anos reservado à
prescrição

material
para a modalidade do título executado, sem que a
citação
tenha sido realizada ou feita penhora de bens, é de se concluir ser caso de reconhecer a ocorrência da
prescrição
da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da citada
prescrição
por não ter ocorrido a
citação
no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor e no prazo determinado pelos citados regramentos”. (N.U 0007674-13.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

“RECURSO
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA EXTINTIVA –
PRESCRIÇÃO
DO
DIREITO

MATERIAL
– AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
– DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA PARTE CONFIGURADA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) I- É possível ocorrer, após a propositura da ação, a
prescrição
do
direito
, se o autor não diligenciar a
citação
do réu, dentro de determinado prazo.
II- O feito foi ajuizado em 2006 e perdurou quase uma década sem a devida
citação
, restando patente que o Autor, por várias vezes, foi intimado a diligenciá-la, sem sucesso.
III- Evidenciada a inércia do autor em declinar o endereço correto do demandado, ônus do qual não poderia se desincumbir, por um período superior a 09 (nove) anos, resta patente a ocorrência de
prescrição
.
IV- De acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, transcorreram mais de cinco anos do prazo para a cobrança da dívida, operando-se, portanto, a
prescrição
da própria pretensão do demandante.
V- Não efetuada a
citação
no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a
prescrição
, nos termos do art. 240, § 2o c/c o art. 487, II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJBA - Classe:
Apelação
, Número do Processo: 0020785-15.2006.8.05.0080,Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 01/08/2017)
“(...) Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu
direito
de crédito, em razão de
prescrição
intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da
prescrição
intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020)”. (N.U 0032839-21.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO -
PRESCRIÇÃO
DO
DIREITO

MATERIAL
- DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A
CITAÇÃO
- CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Decorrido período superior aos 5 anos reservados ao exercício da pretensão executiva em Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento, sem que tenha ocorrido a
citação
, é de reconhecer a ocorrência da
prescrição
do
direito

material
, máxime se a
citação
não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”. (N.U 1018028-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

No que tange aos honorários advocatícios, resta prejudicado a análise, pois não foi condenada ao pagamento de sucumbência.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, por conseguinte, mantenho a sentença extintiva, que declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinta a Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023